Tribunal: TJSP
Processo: 0001132-97.2016.8.26.0595
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Prescrição Intercorrente. Réu apresentando menoridade relativa à época dos fatos, condenado a 01 ano de reclusão. Com fulcro no art. 115 do CP, a pena prescreve em 02 anos. Assim, entre a data da publicação da sentença (16/08/2017) e a do presente julgamento, ultrapassado tal

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida a absolvição por insuficiência probatória. Prescrição Intercorrente. Réu apresentando menoridade relativa à época dos fatos, condenado a 01 ano de reclusão. Com fulcro no art. 115 do CP, a pena prescreve em 02 anos. Assim, entre a data da publicação da sentença (16/08/2017) e a do presente julgamento, ultrapassado tal lapso temporal (prescrição intercorrente).

Prejudicado o mérito, declarada extinta a punibilidade.